Tribunal: TJDFT
Processo: 0733196-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DEPOIMENTO PESSOAL. REQUERIMENTO PELA PRÓPRIA PARTE. IMPROPRIEDADE E DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FRAUDE NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PERPETRADA POR TERCEIRO. FRAUDE DO INTERMEDIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO CARACTERIZADA.
1. A finalidade do depoimento pessoal é colher a confissão da parte contrária, nos termos do art. 385, §1o do CPC, sendo impertinente e inútil para esse fim o pedido do próprio depoimento pessoal
2. Se a solução ao feito não perpassa pelo depoimento da parte autora, cuja versão dos fatos está detalhadamente relatada nas peças processuais, deve ser rejeitada a arguição de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução.
3. O proprietário do veículo anunciado em site de venda não responde pelo dano material do interessado na compra do bem que não observa a diligência exigida para esse tipo de negócio e paga o preço a terceiro, suposto intermediador, que desaparece com a respectiva quantia.
4. Afasta-se a alegação de que o vendedor do veículo anunciado induziu o comprador a depositar o preço na conta de terceiro se as centenas de mensagens trocadas, inclusive após a aplicação do golpe, mostram que o pagamento foi realizado na forma indicada pelo terceiro sem qualquer interferência direta do vendedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça.